Tribunal: TJMT
Processo: 1026596-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026596-84.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.371.291-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), JONAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.235.081-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026596-84.2024.8.11.0000

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que manteve a prisão preventiva. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ausência de previsão legal no art. 581 do CPP. Rol taxativo. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame:

1. O recurso em sentido estrito foi interposto pela defesa de Thiago da Silva Almeida contra decisão do juízo de origem que manteve a prisão preventiva – outrora decretada por este Sodalício – haja vista a ausência de fatos novos que pudessem alterar os fundamentos que autorizaram a imposição da medida extrema.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva, à luz do rol taxativo previsto no art. 581 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. O art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal estabelece expressamente as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, limitando-o às decisões que indeferem o pedido de prisão preventiva ou que revogam a medida, sendo o rol de hipóteses taxativo e insuscetível de ampliação por analogia.

4. Não há previsão legal no art. 581 do CPP para a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que mantenha a prisão preventiva ou que indefira o pedido de sua revogação, sendo o
habeas corpus
a via processual cabível para impugnar a manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “É incabível a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere o pedido de revogação de prisão preventiva, em virtude da ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 581.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJGO, 5297047-60.2020.8.09.0006, FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Publicado em 20/10/2020; TJGO, 5330099-07.2021.8.09.0105, DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câmara Criminal, Publicado em 12/5/2022; TJDFT, Acórdão 983740, 20160810056356RSE, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJe: 29/11/2016;
TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0000.24.205633-1/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/9/2024, publicação da súmula em 24/9/2024; TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0000.23.268912-5/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializada, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026596-84.2024.8.11.0000

RECORRENTE: THIAGO DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Thiago da Silva Almeida, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande, que manteve sua prisão preventiva.

A defesa postula a reforma da decisão de primeiro grau, ao argumento de que não subsistem os fundamentos para manutenção da prisão preventiva.

A 7a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção do
decisum
hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1026596-84.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, em seu parecer, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso interposto,
“haja vista a manifesta inadequação da via eleita”
.

Conforme destacado pelo conspícuo Procurador de Justiça,
“o inciso V do artigo 581 do Código de Processo Penal autoriza a interposição de Recurso em Sentido Estrito da decisão que
indefere
o requerimento de prisão preventiva ou a
revoga
; ou seja, o objetivo do recurso, nessa hipótese, é demonstrar a necessidade de decretação da medida extrema, a fim de privar o cidadão, cautelarmente, de sua liberdade. Para a situação inversa – questionar a decretação/manutenção da constrição – não existe previsão recursal e
isso deve ser feito
, se for o caso,
por meio de Habeas Corpus
– remédio constitucional utilizado para assegurar o direito de ir e vir dos cidadãos”
.

Pelo que pude apreender dos autos, a irresignação defensiva diz respeito à decisão proferida pelo juízo de origem que, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP,
reavaliou
e
manteve
a prisão preventiva do recorrente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos das contrarrazões recursais ofertadas pela Promotoria de Justiça de Várzea Grande,
verbis
:

“Acerca dos fundamentos da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao recorrente
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
. Explicamos.

Por duas vezes, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do recorrente
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, reconhecendo a presença dos seus fundamentos.

A primeira se deu durante a audiência de custódia, que reconheceu inalterados os fundamentos da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça em 22 de abril de 2024, cuja ordem restou cumprida em 25 de abril de 2024, portanto, três dias depois, haja vista a não demonstração de fato novo.

Já em 9 de agosto de 2024, a defesa técnica do recorrente
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva, alegando, além da reiterada afirmação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e da falta de contemporaneidade da medida extrema, que não restou comprovado que o recorrente exerceria função específica no âmbito de organização criminosa armada, capaz de vinculá-lo à prática dos crimes narrados na denúncia, não restando demonstrando que ele, em liberdade, seria capaz de oferecer risco à ordem pública, não cabendo a alegação de gravidade abstrata do delito como justificativa para manutenção da prisão cautelar ou como elemento hábil para demonstrar o risco que representaria à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, já que possui residência fixa e arrimo de família.

O juízo de primeiro grau decidiu que não houve a superveniência de fato novo capaz de alterar a compreensão dos fatos sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva, acrescentando menção ao pacífico entendimento jurisprudencial do TJMT de que a periculosidade do agente revelada por sua conduta, apta, inclusive, a demonstrar a condição de integrante de facção criminosa, é fundamento o bastante para conservação da medida extrema.

Aludida decisão gerou inconformismo do recorrente que opôs embargos de declaração suscitando omissão consistente na afirmação de que o juízo de primeiro grau se valeu de argumentos genéricos ao se limitar em referir-se apenas aos fundamentos que foram utilizados pelo Tribunal de Justiça para decretar sua prisão preventiva.

Refutando a omissão, o juízo de primeiro grau reforçou que não houve a incidência de fatos novos que deveriam ser apresentados pelo recorrente para a revogação da prisão preventiva, mantendo-se incólume os fundamentos de outrora”.

De início, convém registrar que a prisão preventiva do recorrente,
Thiago da Silva Almeida
, foi decretada por este Sodalício, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n. 0007809-57.2020.8.11.0002
, e reavaliada pelo juízo de origem, que a manteve com base nos fundamentos aduzidos pela 1a Câmara Criminal deste Tribunal,
verbis
:

“Nesse contexto, este juízo entende que os fundamentos adotados pela Primeira Câmara Criminal do TJMT ainda se mostram adequados e suficientes para a manutenção da prisão preventiva do réu. Não há, portanto, razão para afastar os argumentos já acolhidos pelo Tribunal de Justiça, especialmente na ausência de novas circunstâncias que justifiquem a alteração do
status quo
”.

Por essa razão, mantida a segregação cautelar do recorrente, caberia à defesa impetrar a ordem de
habeas corpus
, objetivando restabelecer seu
jus ambulandi
, porquanto o recurso em sentido estrito se mostra cabível apenas nos casos de indeferimento ou de revogação da prisão preventiva [CPP, art. 581, inciso V].

Neste sentido:

“O elenco das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito a que se refere a artigo 581 do CPP é taxativo, não sendo pertinente o recurso da decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, porquanto implica em restrição a liberdade de locomoção resguardado por instrumento específico (habeas corpus), o qual, inclusive, já foi manejado e repelido (5305797-69). RECURSO NÃO CONHECIDO”
[1]
.

“Não se conhece do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que denegou pedido de liberdade provisória, por ausência de expressa previsão legal. RECURSO NÃO CONHECIDO”
[2]
.

“Não é cabível a interposição de recurso em sentido estrito em face da decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de previsão legal desta hipótese concreta no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal”
[3]
.

“Considerando que o rol do art. 581 do CPP é taxativo e não contempla a hipótese de indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva, incabível se mostra o manejo de recurso em sentido estrito em situações tais, donde, de consequência, não há como se conhecer do mesmo”
[4]
.

“Segundo doutrina e jurisprudência pátrias prevalentes, o rol das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, disposto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é taxativo e não comporta interpretação extensiva, razão pela qual não se deve conhecer, por tal via, da questão atinente à revogação da prisão preventiva”
[5]
.

Após a decisão proferida pelo juízo de origem, a defesa até chegou a impetrar ordem de
habeas corpus
em favor de Thiago da Silva Almeida, postulando, na oportunidade, o trancamento da ação penal, “
tendo em vista a inépcia da denúncia e a clara ausência de justa causa da acusação movida em seu desfavor”
, assim como a
revogação de sua prisão preventiva
.

Entretanto, em sessão realizada em
8/10/2024
, a pretensão defensiva foi, à unanimidade,
denegada
, reconhecendo-se, na oportunidade, os indícios suficientes de autoria que autorizaram a decretação – e, de corolário lógico, a manutenção – da prisão preventiva do recorrente.

Neste viés, à míngua de previsão legal no rol taxativo contido no art. 581 do CPP contra decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, o não conhecimento do presente recurso em sentido estrito é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
THIAGO DA SILVA ALMEIDA
, haja vista a ausência de previsão legal.

É como voto.

[1]
TJGO, 5297047-60.2020.8.09.0006, FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Criminal, Publicado em 20/10/2020.

[2]
TJGO, 5330099-07.2021.8.09.0105, DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câmara Criminal, Publicado em 12/5/2022.

[3]
TJDFT, Acórdão 983740, 20160810056356RSE, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJe: 29/11/2016.

[4]

TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0000.24.205633-1/001, Relator(a): Des.(a) Danton Soares Martins, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/9/2024, publicação da súmula em 24/9/2024.

[5]

TJMG – Rec. em Sentido Estrito 1.0000.23.268912-5/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9a Câmara Criminal Especializada, julgamento em 23/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024